Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727070-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ARTE INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, ELIODORO LUSTOSA DE ARAUJO, MAGNO LAFAIETE LUSTOSA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48717303) interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de ARTE INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e Outros, determinou o arquivamento dos autos. Esclarece o agravante que o Juízo de origem extinguiu o processo por abandono da causa, e que, por se tratar de extinção sem julgamento do mérito, é permitida à parte propor nova ação. Assim, invocando os princípios processuais da economicidade, da razoabilidade e da função social do processo, requer a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito. Contrarrazões em ID 49766104, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Cumpre, inicialmente, recapitular os últimos atos praticados no processo. Foi prolatada sentença (ID 121175946 – processo referência) de extinção do processo, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, e condenada a parte exequente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais. Inconformado com a decisão, o exequente interpôs apelação (ID 124063010 – processo referência), a qual foi julgada por este egrégio Tribunal (ID 159440550 – processo referência), que deu parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo. Certidão de trânsito em julgado em ID 159440556 – processo referência. Retornados os autos ao Juízo de origem, o exequente peticionou pelo prosseguimento do feito, sob o mesmo argumento trazido no presente agravo de instrumento, qual seja, a suposta desnecessidade de ajuizamento de nova ação. Ignorando, então, a extinção do processo determinada pelo Magistrado a quo e confirmada pelo Tribunal, requereu consulta às certidões de casamento dos executados para aferição de possível penhora de patrimônio dos cônjuges. Por sua vez, o ilustre Juiz se manifestou nos seguintes termos (ID 163292545 – processo referência): Decisão Nada a prover, tendo em vista que o acordão deu parcial provimento à apelação interposta pelo credor, apenas para afastar sua condenação em honorários advocatícios. No mais, dê-se baixa e arquive-se os autos. De fato, impõe-se reconhecer o não cabimento do presente agravo de instrumento, eis que o pronunciamento do juiz, embora denominado como “decisão”, revela-se na verdade, como mero despacho, sem qualquer cunho decisório. Isso porque, de sua manifestação, depreende-se o intuito tão somente de impulsionar o processo na direção que lhe é devida, sendo, no presente caso, o arquivamento dos autos, vez que transitada em julgado a decisão de extinção do processo por abandono da causa. Confira-se, a respeito do assunto, a definição de despacho apresentada por Rennan Faria Kruger Thamay: (...) Destarte, os despachos são, efetivamente, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Neste caso, tem-se, em verdade, atos de impulso e direção do processo, atos que realmente concretizam o chamado impulso oficial que autoriza, portanto, atuação, por vezes ativa, do juiz no processo. Portanto, os despachos se diferenciam das demais decisões justamente porque não têm qualquer conteúdo decisório, mas, sim, em verdade, a função apenas de impulsionar o feito. (...) (Thamay, Rennan Faria Kruger. Manual de direito processual civil. 2. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.183). E nesse sentido, os despachos, por não terem conteúdo decisório, não são passíveis de recurso. Ademais, o pronunciamento aqui combatido sobreveio justamente por não ser cabível a interposição de mais nenhum recurso. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.001 c/c os arts. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador